Tribunal: TJES
Processo: 5011319-62.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011319-62.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SILVANI LUIZ CARDOZO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO CONSIGNADO. FRAUDE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, ANTE A DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. CANCELAMENTO DO CARTÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL NOS TERMOS DA SÚMULA 362, STJ. COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA
A QUO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação ajuizada pela parte autora, a qual alega que jamais contratou cartão consignado com o PAN, razão pela qual supõe ser vítima de fraude.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o banco réu, em ID 3620917, alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, sustenta que houve a regular contratação do cartão de crédito consignado, já que foram cumpridos todos os protocolos para sua concretização. Ainda, aduz pela inexistência de danos morais e a diminuição do quantum indenizatório, em caso de manutenção da condenação e o descabimento da multa aplicada. Por fim, defende que os juros devem ser fixados a partir da prolação da decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a necessidade de compensação dos valores creditados na conta da autora.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria em razão da necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que não observo a necessidade de produção de prova técnica ou complexa para a solução da matéria.

Noto que na instrução probatória a Recorrente não apresentou elementos suficientes a derruir a narrativa exordial, principalmente quanto à falta de clareza de sua correspondente quanto a prestação e natureza do serviço prestado, que não foi sequer requisitado.

Além disso, vejo que o suposto contrato firmado possui assinatura irregular que difere claramente das assinaturas da autora constantes nos autos (IDs 3620890 e 3620919), fato que também é recorrente entre várias instituições financeiras e suas contratações de empréstimo consignado.

Ademais, não há de se falar em efetiva utilização do cartão de crédito, uma vez que os documentos juntados (ID 3620904
, p. 13 e seguintes)
, não apontam a realização de compras, não existindo provas concretas da utilização do “plástico” pela Recorrida, o que demonstra, mais uma vez, que a mesma não contratou o serviço.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MÚTUO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM DEBEATUR. MANUTENÇÃO. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois a autora se enquadra no conceito de consumidora descrito no art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o réu no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a demandante é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco. (...) 6. Deste modo, veja-se que a demandante, notadamente vulnerável por força da sua condição de consumidor, foi induzida a firmar contrato de cartão de crédito, quando, em verdade, pensava tratar-se de empréstimo consignado, restando demonstrada a quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, a demandante, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzida a assinar contrato de cartão de crédito cujo uso não foi comprovado pelo réu, ônus que o art. 373, II, da Lei de Ritos lhe incumbiu. 8. É necessário destacar, ademais, que a prática de oferecer ao consumidor contrato de mútuo travestido de adesão a cartão de crédito é amplamente repudiada pelos órgãos fracionários deste Tribunal, quando demonstrado que o consumidor não efetuou compras com o cartão de crédito, pois jamais desejou celebrar contrato de cartão e sim de revisão de empréstimo consignado. Precedentes. 9. Dano moral in re ipsa. (...) (0007471-61.2020.8.19.0002 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 10/03/2021 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E OU DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. Comprovado o ato ilícito, no desconto indevido de valor na folha de pagamento do recorrido, deve ser responsabilizada a instituição bancária pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos. (N.U 1000488-15.2020.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Também vejo como devida a indenização por danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado.

Para tal, entendo como razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a compensação pretendida a título de danos morais.

Ademais, quanto à necessidade do valor recebido pela autora ser devidamente compensado ao réu,
coaduno com o entendimento do juízo singular, que autoriza

“(...) a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada (dano imaterial – R$ 3.000,00) com o valor remanescente”.

Por fim, no que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros e correção monetária, acerca dos danos morais, entendo de forma diversa do juízo singular, tendo em vista o recente precedente da 4ª Turma do STJ no REsp 903258/RS, de modo que os consectários legais da condenação devem incidir a partir do arbitramento da verba.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que sobre o valor da condenação em danos morais

incida juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento.

No mais, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.